Tribunal: STF
Processo: Rcl 1813
Classe: Rcl
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-11-29
Data de publicação: 2001-11-29

Ementa:
EMENTA: Reclamação.
- Como se vê do texto da Lei estadual nº 5.652/94,
estabelece ela a equivalência da remuneração mensal dos
Desembargadores à atribuída, em espécie, a qualquer título, aos
Deputados Estaduais até o teto fixado pelo artigo 93, V, da
Constituição Federal, e na sua aplicação têm interesse direto ou
indireto todos os membros da magistratura do Estado de Alagoas pela
repercussão que essa equivalência traz direta ou indiretamente à
remuneração de cada um deles.  Assim, configura-se a hipótese
prevista na letra "n", parte inicial, do inciso I do artigo 102 da
Constituição por se tratar, no caso, de "ação em que todos os
membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados".
Reclamação julgada procedente.